Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000803-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E. S. D. O. - CPF: 052.767.851-12 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GERALDO SECOLO - CPF: 241.342.281-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), I. C. B. D. O. - CPF: 052.767.961-57 (AGRAVADO), WALTER GERALDO SECOLO - CPF: 241.342.281-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
de Dependência Econômica c/c pedido de pensão por morte e tutela provisória de urgência
-

MENORES SOB GUARDA DEFINTIVA – POSSIBILIDADE - RESP No 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ) - EQUIPARADO A FILHO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA -

ART. 300, DO CPC -

REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS -

TUTELA RECURSAL DEFERIDA -

DECISÃO AGRAVADA CASSADA – RECURSO DESPROVIDO.

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 153088686
),
que, nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1000803-17.2022.8.11.0000
, interposto por
E. S. O.
e
I. C. B. O.,
representado por Walter Geraldo Secolo, deu provimento ao agravo,
para o fim de compelir os agravados a providenciarem o processamento da pensão por morte em favor dos menores agravantes
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma
, sob o fundamento de que a legislação vigente no momento do falecimento da segurada não previa o benefício de pensão por morte aos menores sob guarda.

Afirma que,
o artigo 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente não confere o direito à pensão, pois a LC no 04/90 é especial em relação ao ECA, prevalecendo sobre este em razão do princípio da especialidade.

Assevera que, o tema 732 do STJ não pode ser aplicável ao caso em tela, pois regulamenta situação jurídica envolvendo legislação alheia à discussão (MP 1523/96) e que não esteve vigente durante o período em que os requerentes alegam ter direito ao benefício.

Afiança que,
a Lei Complementar no 8.213/1991, em seu artigo 16, apresenta rol taxativo dos beneficiários de pensão por morte e não contempla o menor sob guarda, de modo que os agravados não fazem jus ao benefício, tendo o sido indeferido o pedido de pensão por morte destes, que merece ser ratificada pelo judiciário.

Assim, pugna pelo o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 164606669), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 153088686
),
que, nos autos do Agravo de Instrumento
n.
1000803-17.2022.8.11.0000
, interposto por
E. S. O
. e
I. C. B. O.,
representado por Walter Geraldo Secolo, deu provimento ao agravo,
para o fim de compelir os agravados a providenciarem o processamento da pensão por morte em favor dos menores agravantes
.

Em suas razões recursais, o Agravante, sustenta que,
o
decisum
deve ser reformado
, sob o fundamento de que a legislação vigente no momento do falecimento da segurada não previa o benefício de pensão por morte aos menores sob guarda.

Afirma que,
o artigo 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente não confere o direito à pensão, pois a LC no 04/90 é especial em relação ao ECA, prevalecendo sobre este em razão do princípio da especialidade.

Assevera que, o tema 732 do STJ não pode ser aplicável ao caso em tela, pois regulamenta situação jurídica envolvendo legislação alheia à discussão (MP 1523/96) e que não esteve vigente durante o período em que os requerentes alegam ter direito ao benefício.

Afiança que,
a Lei Complementar no 8.213/1991, em seu artigo 16, apresenta rol taxativo dos beneficiários de pensão por morte e não contempla o menor sob guarda, de modo que os agravados não fazem jus ao benefício, tendo o sido indeferido o pedido de pensão por morte destes, que merece ser ratificada pelo judiciário.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,

embora a

alínea
b
do inciso II, do art. 245 da Lei Complementar n. 04/90, que incluía o menor sob guarda dentre os beneficiários da pensão deixada em razão da morte do servidor público estadual, foi revogada pela Lei Complementar 197, de 14.12.2004,
a jurisprudência dos tribunais superiores já o considera dependente para fins previdenciários, nos termos do
parágrafo 2o
do artigo
16
da
Lei

8.213
/1991, caso detenha essa situação jurídica e seja demonstrada a efetiva dependência econômica em relação ao guardião.

Além do mais, conforme restou consignado no
decisum,
a Constituição Federal, em seu artigo 227, elenca no rol de proteção à criança e ao adolescente a garantia de direitos previdenciários:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 3o
O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas
;

Cumpre destacar, ainda, que, deve ser observada a regra vigente à época em que os autores foram colocados sob a guarda da servidora falecida, dispondo a Lei no 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 33, § 3o, que a guarda conferiria à criança ou adolescente a condição de dependente para fins previdenciários,
in

verbis
:

Art. 33.
A guarda obriga a prestação de assistência material
, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 3o
A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
.

Como se vê, a Constituição Federal e o ECA conferem ao menor sob guarda ou tutela judicial a condição de dependente previdenciário daquele que é o seu guardião ou tutor.

Assim, ao menor sob guarda impõe-se dispensar tratamento idêntico ao conferido aos filhos para fins previdenciários, tendo em vista a finalidade protetiva do instituto da guarda. Este é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a prevalência do ECA em detrimento de lei previdenciária no que concerne ao direito de pensão por morte de menor de idade cuja guarda judicial era de servidora pública.

O Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do MS no 32.907/DF, manifestando a prevalência ao art. 33 da ECA em um caso de menor sob guarda beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social. Vale destacar trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia:

[...]

A preocupação com os indivíduos quanto a eventos que lhes possam causar dificuldade ou até mesmo impossibilidade de prover sua subsistência, está na gênese da proteção social buscada pelo Estado contemporâneo, objetivando garantir a todos a dignidade da vida. [...]

Mais grave se afigura a violação se o excluído for criança ou adolescente, que contam com proteção especial do Estado, o que abrange garantias de direitos previdenciários,
nos termos do inc. II do § 3o do art. 227 da Constituição da República. E o art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários
”.

Verifica-se, pois, que, a rigidez imposta pela alteração da lei ao excluir o menor sob guarda como dependente previdenciário confere tratamento normativo distinto, de situações semelhantes, violando o princípio da isonomia e da proteção ao hipossuficiente.

Desta feita, a ausência de garantia atual ao menor sob guarda do direito de ter concedida a pensão por morte, na hipótese de falecimento de seu guardião, configura retrocesso social, sobretudo considerando que o próprio artigo 227 da Constituição Federal determina à família, à sociedade e ao Estado a absoluta proteção das crianças e adolescentes, no mais amplo sentido, o que lhes confere prioritária proteção, inclusive na esfera previdenciária.

Situação emblemática ocorreu por ocasião do julgamento do EREsp 1.141.788, onde, por decisão unânime, a partir do voto do relator, ministro João Otávio de Noronha, que fez sérias críticas em relação à atitude dos Administradores que, na intenção de combater fraudes, acabam suprimindo direitos constitucionalmente fixados.

O ministro Noronha categoricamente afirmou que “
a Constituição garante a assistência integral
” e assim não há como “
lei previdenciária suprimir o que prevê o ECA
”.

Uma importante observação, que feita pelo Ministro Relator foi no sentido de estar impressionado com as situações das crianças e adolescentes no país. Disse ele:

“
Não posso acreditar no Brasil que o argumento de fraude suprima direitos legítimos da criança e do adolescente. A fraude deve ser combatida individualmente. Não se pode sob argumento de fraude negar direitos, sob pena de lotarmos os abrigos de menores
.”

O julgamento foi assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. ART. 16 DA LEI N. 8.213/90. MODIFICAÇÃO PELA MP N. 1.523/96, CONVERTIDA NA LEI N. 9.528/97. CONFRONTO COM O ART. 33, § 3o, DO ECA. ART.

227 DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

1.
Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida
pela Lei n. 9.528/97 na Lei n. 8.213/90.

2. O art. 33, § 3o da Lei n. 8.069/90 deve prevalecer sobre a modificação legislativa promovida na lei geral da previdência social porquanto, nos termos do art. 227 da Constituição, é norma fundamental o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente.
[D
estaquei]

E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA DA SEGURADA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão da inexistência de ofensa a O apelo nobre obstado enfrenta acórdão assim ementado (fl. 199): REEXAME NECESSÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA - CURATELA - EQUIPARAÇÃO A FILHO. O ECA garante à criança e adolescente a condição de dependente pra todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. Comprovada a guarda judicial concedida à ex servidora e a dependência econômica do menor, imperiosa se mostra a confirmação da sentença que concedeu o benefício por morte ao menor curatelado.
Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial o recorrente alega violação do artigo 1.022 do CPC/1973, ao argumento de que a Corte local não se manifestou a respeito de pontos importantes ao deslinde da controvérsia, qual seja, a tese de inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema n. 732/STJ dos recursos repetitivos, por ausência de comprovação da dependência econômica entre o menor e a segurada. (...) De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. No caso dos autos, observa-se que
a Corte de origem se manifestou expressamente no sentido de que a guarda definitiva da menor pela servidora falecida foi comprovada e é suficiente para comprovar a situação de dependência econômica, inclusive para o fim previdenciário
, verbis (fl. 201, e-STJ):
Retira-se dos autos que o menor estava sob a guarda definitiva da ex servidora falecida e que o menor era dela dependente economicamente. Todo o arcabouço fático constante dos autos comprova tal dependência financeira. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo a estes a condição de dependentes para todos os efeitos de direito, inclusive previdenciários
. A Lei Complementar 64/02, dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que equipara aos filhos, para efeitos previdenciários, desde que comprovada a dependência econômica e a ausência de bens suficientes para o próprio sustento, o menor que esteja sob tutela judicial. Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. No que diz respeito ao Tema n. 732 (REsp 1.411.258/RS), constata-se que o embargante procurou, por via reflexa, o rejulgamento da causa, o que não é possível na via recursal aclaratória. Quanto à alegação de ausência de comprovação da dependência econômica entre o menor e a segurada, tem-se que a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que todo o arcabouço fático da demanda comprova a dependência financeira. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. (...).

(STJ - AREsp: 1513154 MG 2019/0153539-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019) [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DE NETA SOB GUARDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.

A Constituição Federal e o ECA conferem ao menor sob guarda ou tutela judicial a condição de dependente previdenciário daquele que é o seu guardião ou tutor
. Não bastasse isso, a menor sob guarda, por determinação judicial, de servidor público falecido, é considerada dependente previdenciária, por aplicação do disposto no art. 9o, III, da Lei no 7.672/82. No caso dos autos, além de restar comprovado que a menor estava sob a guarda de seu avô falecido, também restou comprovada a incapacidade absoluta da parte autora para os atos da vida civil através da sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação declaratória de interdição, razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento do benefício previdenciário à parte autora. APELO DESPROVIDO.

(
Apelação Cível, No 70083429118, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-1-2020) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. MENOR SOB GUARDA DOS AVÓS. FALECIMENTO DE AMBOS ENQUANTO A AUTORA ERA MENOR DE IDADE. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO.
ISONOMIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO SEGURADO FALECIDO. ARTIGO 9o, INCS. I, E III, E § 3o, LEI ESTADUAL No 7.672/1982.

Na exata compreensão da tutela ao jovem, especialmente quando estudando e, pois, formando sua personalidade e obtendo mínimas condições de subsistência social, inexiste qualquer razão para se estabelecer distinção, no âmbito da legislação local, entre menor sob guarda, filhos e enteados, forte no artigo 9o, I e III, e § 3o, Lei Estadual no 7.672/82. (ut trecho da ementa do Acórdão da Apelação e Reexame Necessário No 70075782904).
Ao menor sob guarda impõe-se dispensar tratamento idêntico ao conferido aos filhos para fins previdenciários, tendo em vista a finalidade protetiva do instituto da guarda, bem como o disposto no artigo 1.740 do Código Civil. Dependência econômica presumida da menor sob guarda em relação aos avós falecidos antes dela atingir a maioridade civil. TERMO INICIAL. Quando desnecessária a comprovação da condição de beneficiário, o termo inicial de percepção da pensão por morte corresponde à data do óbito da ex-segurada
, como prevê o art. 26 da Lei Estadual no 7.672/1982. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS NoS 1.492/221/PR, 1.495.144/RS E 1.495.146/MG TEMA 905 DO STJ. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (ut trecho da ementa do Acórdão dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.492/221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG). APELO PROVIDO.

(Apelação Cível No 70078423878, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 18/10/2018) [Destaquei]

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA JUDICIAL - ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 - CONFRONTO COM O ART. 33, § 3o, DO ECA - ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO - INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 732– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça em sistemática de repercussão geral (TEMA 732) em que foi firmada a tese nos seguintes termos: “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária
”.

(TJ-MT 00353485120158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/3/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/7/2021). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que,
o precedente vinculante levantou pontos importantes, como a proibição ao retrocesso e a máxima proteção à criança ao adolescente, de modo que foi firmada a seguinte tese:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96
, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária".

No mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já proferiu diversos julgados, tais como os seguintes: REsp 1589827 / SE; AgInt na Pet 7436 / PR; AgInt no REsp 1542353 / ES; AgInt no REsp 1670345 / RJ; REsp 1653981 / PB.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA.
RECONHECIMENTO DE DIREITO. AO MENOR SOB GUARDA DEVE SER ASSEGURADO O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, MESMO SE O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR SE DEU APÓS A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997 NA LEI N. 8.213/1990.
INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER ACLARADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME
.

1. por tratar de interesse de menor, deve ter por base o princípio constitucional do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, o qual faz questão de determinar em seu § 3o, inciso II, que o direito a proteção especial do menor abrangerá a garantia de direitos previdenciários. Julgado em sintonia com a jurisprudência do STJ
no EREsp 1.141.788/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016 e EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial.

(2018.05081097-27, 199.212, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5a CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-17) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. RESP No 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ). EQUIPARADO A FILHO. LIMITE ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS.
ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

(...) O agravante, menor ao tempo do ajuizamento da ação, que estava sob guarda da segurada do IGEPREV, tem direito à concessão do benefício de pensão por morte, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do ECA e em consonância ao REsp no 1.411.258/RS (TEMA 732-STJ), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC;

4. Para fins de percepção de benefícios previdenciários, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. Inteligência do § 6o, do Art. 6o;

5. A Lei Federal no 9.717/98, em seu art. 5o, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
; (...)

(2118915, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 2019-8-12, Publicado em 2019-8-22)

Desse modo,
a alegação da ausência de subsunção da demanda ao precedente (Tema 732 do STJ), também não deve prosperar, uma vez que o entendimento expresso pela Turma Julgadora é perfeitamente coincidente com a orientação firmada no Tribunal de destino do recurso especial quanto à questão relativa à concessão de pensão por morte ao menor sob a guarda definitiva de seu mantenedor,
ainda que o óbito da segurada seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96.

Assim, uma vez que os menores estavam sob a guarda judicial definitiva da falecida, e dela dependiam economicamente, de acordo com o entendimento pacífico do STJ, posto sob a sistemática de recurso repetitivo,
impõe-se
o desprovimento do recurso.

Desse modo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023